Tribunal: CARF
Processo: 10680.724806/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724806/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - COPIMEF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito
creditório informado na DCOMP, sob pena de não homologação da
compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem declarações de compensação (DCOMPs)
transmitidas pelo sujeito passivo ao longo dos anos de 2006 e 2007, onde informou como direito
creditório "IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de trabalho", código de receita 3280, para
extinção de débitos de "IRRF - Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício", código
0588 (e-fl. 3 e ss.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724806/2010-19
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724806/2010-19

Examinadas as referidas DCOMPs, a DRF de jurisdição do sujeito passivo
homologou-as parcialmente, conforme despacho decisório e-fl. 218 e ss., in verbis:
Relatório
Trata o presente processo das Declarações de Compensação eletrônicas (Dcomp's)
relativas ao uso do crédito de imposto de renda retido na fonte em decorrência de
pagamentos efetuados por pessoa jurídica à Copimef, relativos aos serviços prestados
por seus associados, no ano calendário de 2006, no valor total de R$ 286.193,11.
As Dcomp's em referência estão a seguir listadas (as em negrito foram canceladas por
retificação):

(...)
Fundamentos
O uso do crédito de imposto de renda retido na fonte relativo à pagamentos efetuados à
Cooperativas, em decorrência de serviços prestados por seus associados ou postos
disposição é tratado pelo art. 45 da Lei n° 8.541, de 23/12/1992, com redação dada pelo
art. 64 da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, in verbis:
"Art. 45. Estão sujeitas a incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados a
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2° O imposto retido na forma acima exposta poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda."
Por sua vez, as Dcomp's em análise foram transmitidas sob a regência da IN SRF n°
600, de 28/12/2005:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724806/2010-19

"Art. 33 O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido
de restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF."
(...)
O valor do crédito utilizado nas Dcomp's é de R$ 286.193,11, que corresponde ao
total dos débitos atualizados (com multa e juros Selic até a data de transmissão da
Dcomp). Contudo, esse valor não tem total correspondência nas Dirfs transmitidas
pelas fontes retentoras (fls. 162 a 206), que, em relação ao código 3280 (referente "às
importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição", segundo o Mafon -
Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte), somente perfaz uma retenção de R$
173.155,23. (g.n.)
(...)
Os códigos 1708 (IRRF sobre remuneração de serviços profissionais prestados por
pessoa jurídica) e 6256 (IRRF sobre pagamentos efetuados por órgãos públicos ou
empresas públicas; § 4o do art. 1o da IN SRF no 480, de 2004), também presentes na
Dirf, não podem ser utilizados para a compensação disposta pelo artigo 45 da Lei n°
8.541, de 1992, por se tratarem de códigos relacionados a prestação de serviços por não
associados.
(...)
Conclusão
Nos termos do relatório e fundamentos acima, CONCLUO pelo reconhecimento do
crédito de IRRF nos pagamentos efetuados à Copimef sobre serviços prestados por seus
associados, durante o ano calendário de 2006, no valor de R$ 173.155,23, o que
significa a homologação parcial das Dcomp's analisadas, conforme o quadro seguinte:
(...)
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 225 e ss.), a DRJ de origem
julgou-a improcedente, conforme ementa a seguir transcrita (e-fl. 256 e ss.):
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
Ementa: IRRF. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Notas fiscais de prestação de serviços não constituem, por si sós,
documentos hábeis para comprovar inequivocamente a retenção do imposto
retido na fonte.
PERDCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. Não tendo
sido comprovado o crédito que o interessado alega possuir junto à Fazenda,
não há falar em direito à compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724806/2010-19

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte:
a) que as notas-fiscais, consideradas pela DRJ como insuficientes para comprovação do
direito creditório informado nas DCOMPs, devem ser examinadas em conjunto com as DIRFs de
posse da RFB, bem como com os documentos ora anexados, os quais devem ser admitidos por
força do princípio da busca da verdade material;
b) que segundo as DIRFs apresentadas por suas fontes pagadoras, teve, no ano de 2006,
impostos e contribuições retidos no montante de R$ 880.500,75;
c) que desse montante, R$ 287.311,79 referem-se ao IRRF e R$ 593.188,96 às retenções
das contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL);
d) que do total declarado pelas fontes a título de IRRF, pleiteou compensação de débitos
também de IRRF no montante de R$ 286.193,11, restando ainda a seu favor um saldo de R$
1.118,68;
e) que o entendimento consignado no despacho decisório, no sentido de que somente se
poderia compensar impostos retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras sob o código 3280, não
sendo possível fazê-lo em relação àqueles recolhidos pelas fontes pagadoras sob outros códigos,
em particular sob os códigos 1708 e 6256, não encontra guarida na legislação consentânea;
f) que o art. 45 da Lei no 8.541/1992 meramente determina a retenção na fonte, à alíquota
de 1,5%, das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho
(caput), permitindo sua compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados (§1°), mas não impede, por razões óbvias, que o próprio saldo
excedente do imposto retido das cooperativas, objeto de pedido de restituição (§2°), venha a ser
utilizado para compensação de outras modalidades de tributos administrados pela RFB (nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/1996), menos ainda que outros tributos administrados pela RFB
sejam utilizados na compensação de débitos apurados sob o código de arrecadação 3280.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Esclareça-se inicialmente que os documentos juntados ao recurso voluntário (e-fl.
297 e ss.) devem ser aqui recebidos, até porque as informações neles contidas não diferem
daquelas presentes nos documentos juntados pela autoridade que exarou o despacho decisório (e-
fl. 163 e ss.).
Por sua vez, embora não compartilhe do entendimento da DRJ segundo o qual
"Notas fiscais de prestação de serviços não constituem, por si sós, documentos hábeis para
comprovar inequivocamente a retenção do imposto retido na fonte", o fato é que o sujeito passivo
anexou ao processo cópia de apenas 3 (três) notas-fiscais (e-fls. 230/232), as quais, além de
pouco legíveis, estão longe de comprovar o total do direito creditório alegado.
Pois bem, em todas as DCOMPs objeto do presente processo o sujeito passivo
pretende compensar direito creditório de "IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de trabalho",
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724806/2010-19

código de receita 3280, com débitos de "IRRF - Rendimentos do trabalho sem vinculo
empregatício", código 0588.
O conforme informação contida no Mafon/2007, (i) o IRRF código 3280 incide
sobre "Serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho (art. 45, Lei n°
8.541/92", e (ii) o IRRF código 0588 incide sobre "Rendimento do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício", inclusive os "pagamentos efetuados por cooperativas de trabalho a associados
pessoas físicas", os quais "estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, com base na
tabela progressiva mensal".
No caso sob exame, quando um profissional da área de saúde, cooperado da
COPIMEF, ora recorrente, presta serviço a pessoa jurídica por intermédio da cooperativa, a
pessoa jurídica, ao fazer o pagamento à cooperativa, deverá reter o IRRF código 3280, conforme
exigido pelo art. 45, caput, da Lei no 8.541/92, in verbis:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995) (g.n.)
(...)
Por sua vez, quando repassa ao profissional da área de saúde o pagamento feito
pela pessoa jurídica, a cooperativa deverá reter IRRF, código 0588, sendo que o valor do DARF
a ser recolhido pela cooperativa será a diferença positiva entre o IRRF código 0588 e o IRRF
código 3280. Essa é a compensação de que trata o § 1o do mesmo art. 45 da Lei no 8.541/92:
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
(...)
Repare que a compensação acima referida não decorre de retenção e/ou
pagamento indevido ou a maior de IRRF código 3280, e sim da sistemática instituída pelo art.
45 da Lei no 8.541/92.
Isso posto, quando da análise das DCOMPs ora sob exame, o autor da ação fiscal
não precisou investigar a existência de retenção e/ou pagamento indevido ou a maior de IRRF
código 3280, mas simplesmente verificar se o valor do IRRF código 3280 ali informado
havia sido retido pelas fontes pagadoras.
E, no caso, pelo exame das DIRFs (e-fl. 163), a autoridade constatou uma
diferença a menor de R$ 113.037,88 (= R$ 286.193,11 - R$ 173.155,23), daí porque homologou
integralmente apenas 8 (oito) das 14 (quatorze) DCOMPs objeto do presente processo, não
homologando (ou homologando parcialmente) as demais.
Alega a recorrente que essa diferença de R$ 113.037,88 refere-se a IRRF
recolhido pelas fontes pagadoras sob outros códigos, em especial, 1708 e 6256, e que a
legislação tributária não veda a sua compensação.
Ora, é certo que a legislação tributária não veda a compensação de direito
creditório de IRRF, inclusive nos códigos 1708 e 6256, com débitos de IRRF código 0588.
No entanto, ao contrário do que se passa na compensação prevista no art. 45 da
Lei no 8.541/92, a compensação de direito creditório de IRRF de código diferente do de 3280
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724806/2010-19

(p.ex. códigos 1708 e 6256), com débitos de IRRF código 0588, depende da comprovação da
existência de retenção e/ou pagamento indevido ou a maior do IRRF, algo que a recorrente
não comprovou.
Haveria ainda a possibilidade, suscitada com maior ênfase na manifestação de
inconformidade, de que as fontes pagadoras tenham informado retenção de IRRF com outro
código (p.ex. códigos 1708 e 6256), quando o correto seria IRRF de código 3280.
Nessa hipótese a recorrente não precisaria provar a existência de retenção e/ou
pagamento indevido ou a maior de IRRF, mas apensas o erro da fonte pagadora quanto ao
correto código do IRRF retido. A recorrente, todavia, também não produziu tal prova.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital